Tribunal: CARF
Processo: 17095.721909/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL. ERRO DE SUBSUNÇÃO.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é firme no sentido de que o eventual erro de subsunção ou a equivocada indicação da norma legal no Auto de Infração não induz à nulidade do lançamento, desde que a descrição fática seja clara e precisa o suficiente.
Constatado que o contribuinte e os responsáveis tiveram a plena compreensão dos fatos geradores e das razões que fundamentaram a exigência, tendo exercido o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo, afasta-se a alegação de cerceamento do direito de defesa e, consequentemente, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal por vício material.
PRAZO DECADENCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
A alteração da regra geral de contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do CTN) para a regra do art. 173, I, do CTN (que inicia a contagem no primeiro dia do exercício seguinte) constitui exceção e exige a comprovação clara e individualizada pela fiscalização das condutas de dolo, fraude ou simulação.
A busca pela otimização da carga tributária (eficiência fiscal) é um propósito negocial válido e, por si só, não pode caracterizar dolo ou qualquer ilícito que justifique a aplicação do Art. 173, I, do CTN.
No contexto do planejamento tributário, a mera divergência de interpretação entre o contribuinte e a Administração Pública, mesmo que resulte na desconsideração do negócio jurídico para fins fiscais e consequente requalificação da operação, não é suficiente para configurar conduta dolosa, uma vez que o dolo pressupõe a ocorrência de ilícito.
Mantém-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, porquanto a conduta do sujeito passivo não excedeu os limites legais da elisão fiscal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DEVOLUÇÃO DE BENS PELO VALOR CONTÁBIL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. FUNDO DE INVESTIMENTO. LEGALIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE FISCAL.
A legislação societária admite a redução voluntária do capital social quando o capital se revela excessivo em relação às necessidades da companhia, desde que aprovada pelos sócios e ausente a oposição de credores.
Nos termos do art. 22 da Lei no 9.249/1995, é facultado à sociedade devolver os bens pelo valor contábil, hipótese em que a tributação do ganho de capital é diferida para o sócio, ou pelo valor de mercado, tributando-se na pessoa jurídica.
Não demonstradas fraude, simulação ou abuso de forma, é legítima a opção do contribuinte pela devolução dos bens pelo valor contábil.
Inexistindo elementos probatórios que infirmem os registros societários e contábeis, afasta-se a tese fiscal de alienação indireta das participações societárias.
A reorganização societária que ocorre de modo público, formalmente regular e em conformidade com a legislação vigente não caracteriza planejamento tributário abusivo, tampouco atrai a desconsideração dos atos jurídicos praticados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721909/2021-29
ACÓRDÃO
1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL. ERRO
DE SUBSUNÇÃO.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
é firme no sentido de que o eventual erro de subsunção ou a equivocada
indicação da norma legal no Auto de Infração não induz à nulidade do
lançamento, desde que a descrição fática seja clara e precisa o suficiente.
Constatado que o contribuinte e os responsáveis tiveram a plena
compreensão dos fatos geradores e das razões que fundamentaram a
exigência, tendo exercido o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo,
afasta-se a alegação de cerceamento do direito de defesa e,
consequentemente, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento
fiscal por vício material.
PRAZO DECADENCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO
OU FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
A alteração da regra geral de contagem do prazo decadencial (art. 150, §
4o, do CTN) para a regra do art. 173, I, do CTN (que inicia a contagem no
primeiro dia do exercício seguinte) constitui exceção e exige a
comprovação clara e individualizada pela fiscalização das condutas de dolo,
fraude ou simulação.
A busca pela otimização da carga tributária (eficiência fiscal) é um
propósito negocial válido e, por si só, não pode caracterizar dolo ou
qualquer ilícito que justifique a aplicação do Art. 173, I, do CTN.
No contexto do planejamento tributário, a mera divergência de
interpretação entre o contribuinte e a Administração Pública, mesmo que
resulte na desconsideração do negócio jurídico para fins fiscais e
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
2
consequente requalificação da operação, não é suficiente para configurar
conduta dolosa, uma vez que o dolo pressupõe a ocorrência de ilícito.
Mantém-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, porquanto a conduta do sujeito passivo não excedeu os limites legais
da elisão fiscal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). REDUÇÃO DE CAPITAL
SOCIAL. DEVOLUÇÃO DE BENS PELO VALOR CONTÁBIL. ALIENAÇÃO DE
AÇÕES. FUNDO DE INVESTIMENTO. LEGALIDADE DA OPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABUSO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE FISCAL.
A legislação societária admite a redução voluntária do capital social quando
o capital se revela excessivo em relação às necessidades da companhia,
desde que aprovada pelos sócios e ausente a oposição de credores.
Nos termos do art. 22 da Lei no 9.249/1995, é facultado à sociedade
devolver os bens pelo valor contábil, hipótese em que a tributação do
ganho de capital é diferida para o sócio, ou pelo valor de mercado,
tributando-se na pessoa jurídica.
Não demonstradas fraude, simulação ou abuso de forma, é legítima a
opção do contribuinte pela devolução dos bens pelo valor contábil.
Inexistindo elementos probatórios que infirmem os registros societários e
contábeis, afasta-se a tese fiscal de alienação indireta das participações
societárias.
A reorganização societária que ocorre de modo público, formalmente
regular e em conformidade com a legislação vigente não caracteriza
planejamento tributário abusivo, tampouco atrai a desconsideração dos
atos jurídicos praticados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento aos
recursos voluntários. Vencidos os Conselheiros Marcelo Antônio Biancardi e Carmen Ferreira
Saraiva (substituta integral) que negavam provimento.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
3

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva(substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo tem origem no Auto de Infração no 17095-721.909/2021-
29, lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia contra os Recorrentes. A
autuação resultou na constituição de crédito tributário referente ao IRPJ e à CSLL, no montante de
R$ 57.663.313,09 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e treze
reais e nove centavos), relativo aos anos-calendário de 2016 e 2017:

TRIBUTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IRPJ
R$ 42.362.591,00
CSLL
R$ 15.300.722,09
Total do Crédito
R$ 57.663.313,09

A análise fiscal, conforme se depreende dos autos, foi concentrada nas
operações envolvendo a comercialização de ações da pessoa jurídica Neolatina Comércio e
Indústria Farmacêutica S.A. (CNPJ 61.541.132/0001-15), com vistas a apurar:

i)
Se as práticas observadas correspondiam à função típica de um Fundo de
Investimento;

ii)
Se guardavam aderência a um propósito econômico próprio da atividade
empresarial; ou, ainda,

iii) Se a operação teria sido conduzida de forma artificial, com o intuito de
fraudar a Administração Tributária.

Na visão da fiscalização, a operação teria se desenvolvido em três etapas: (i)
devolução das ações da Neolatina, até então detidas pela MCLG, aos seus acionistas pessoas
físicas; (ii) na sequência, renunciaram ao direto de receber as ações e respectivo valor avaliado
pelo PL em favor do FIP Toscana II (CNPJ 11.083.728/0001-40); e (iii) alienação final das ações pelo
referido fundo à Brainfarma pelo valor de R$ 60 milhões.

Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
4
A fiscalização concluiu que a operação foi estruturada mediante atos artificiais,
com caráter doloso, tendo como objetivo exclusivo a exoneração ilícita da MCLG do pagamento de
IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital, por meio do deslocamento indevido da obrigação tributária
ao FIP, sem qualquer amparo em propósito negocial, econômico ou financeiro.

Houve a atribuição da responsabilidade solidária ao Sr. Marcelo Henrique Limírio
Gonçalves, à Sra. Luana Barbosa Limírio Gonçalves de Sant’Anna e ao Sr. Marcelo Henrique Limírio
Gonçalves Filho, em razão de sua suposta participação em operações consideradas fraudulentas e
conluiadas, direcionadas à sonegação de tributos. Esse enquadramento serviu também de
fundamento para a aplicação da multa qualificada.

Em primeira instância, os Recorrentes apresentaram impugnação conjunta ao
Auto de Infração. Diante do volume de elementos fáticos e jurídicos suscitados, a exposição será
organizada em tópicos:

Esclarecimentos de fato:

 A MCLG é uma pessoa jurídica de direito privado criada em 2007 dedicada à
atuação como sociedade holding de investimentos em outras sociedades;

 A MCLG e seu grupo empresarial passaram por uma reestruturação, com o
objetivo de aumentar a eficiência do grupo e promover o desinvestimento em
empresas consideradas não prioritárias, entre as quais se incluía a Neolatina
Comércio e Indústria Farmacêutica S.A;

 O Toscana II Fundo de Investimento foi constituído em 28 de julho de 2009,
com o objetivo de consolidar investimentos em diversas empresas, sob gestão
profissional e em conformidade com as normas da CVM;

 O Fundo Toscana II, que já era acionista da MCLG desde 04/02/2011, recebeu
as ações da Neolatina. Essa transferência foi feita por meio de uma redução de
capital;

 O Toscana II concedeu à Brainfarma a opção de comprar das ações da
Neolatina que o fundo possuía. A Brainfarma exerceu o direito de compra um
ano depois;

 A MCLG não teve participação no contrato. A transação foi concluída em 29 de
janeiro de 2016, quase dois anos depois que as ações da Neolatina foram
transferidas para o Toscana II.

Esclarecimentos sobre as atas das AGE’s:

 Os acionistas da MCLG realizaram Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) em
29/04/2014 na qual deliberaram pela redução de seu capital social, com
entrega das ações da Neolatina ao Toscana II;

Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
5
 A ata da AGE de 29/04/2014 foi publicada em jornal de grande circulação:
Diário da Manhã e no Diário Oficial do Estado de Goiás, respectivamente, em
22/05/2014 e em 23/05/2014;

 A solicitação de arquivamento na JUCEG foi realizada dentro do prazo de 30
dias. O ato produze efeitos desde sua celebração (29/04/2014);

 Afirmam que as assinaturas na ata só foram reconhecidas em cartório depois
do evento, pois a JUCEG exigiu esse reconhecimento para poder arquivar o
documento;

 Sr. Marcelo e a Sra. Cleonice assinaram em uma página na qualidade de
presidente e secretária da mesa, respectivamente. Na página seguinte
constam as assinaturas do Sr. Marcelo Filho, da Sra. Luana e do Sr. Marcelo, na
qualidade de cotistas do Toscana II (acionista da MCLG).

Esclarecimentos sobre o Contrato de Compra e Venda:

 O Sr. Fábio Luiz Botelho é pessoa de confiança dos cotistas do fundo. Por esse
motivo, ele é encarregado de receber as correspondências e encaminhá-las
para a pessoa responsável;

 A ausência de reconhecimento de firmas no Contrato de Compra e Venda e no
Contrato de Opção não é um problema, pois a legislação não exige esse tipo de
formalidade para acordos entre particulares.

Esclarecimentos sobre a redução de capital:

 Não seria possível entregar as ações da empresa Neolatina aos Responsáveis
Solidários por meio de redução de capital, uma vez que estes não eram
acionistas direito da MCLG;

 O capital social da Neolatina, à época, foi julgado insuficiente, motivando seu
aumento, enquanto o capital social da MCLG foi considerado excessivo,
resultando em sua redução;

 A Neolatina apresentava prejuízos acumulados de R$ 28.960.331,93. Dessa
forma, é natural que, ao aplicar o método de equivalência patrimonial, o valor
contábil do investimento seja inferior ao capital investido;

 O art. 22 da Lei no 9.249/95 autoriza que a redução de capital seja realizada
pelo valor contábil do bem devolvido, inclusive quando houver posterior
alienação desse mesmo bem.

Esclarecimentos sobre a titularidade das ações da Neolatina:

 A titularidade de ações de companhias não se comprova por meio de atas de
AGE, as quais podem conter equívocos. A propriedade de ações nominativas
somente pode ser verificada no livro de registro de ações;

 No caso, o livro da Toscana II indica esta como proprietária de 30.340.425
ações nominativas de emissão da Neolatina a partir de 29/04/2014 (data da
AGE que deliberou pela redução de capital da Recorrente);
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
6

 O registro da Recorrente no livro de ações da Neolatina comprova que, a partir
de 29/04/2014, não possuía mais nenhuma ação de emissão da companhia.

Esclarecimentos sobre FIP:

 Nos termos do art. 14, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.585/2015, os
rendimentos e ganhos de capital auferidos pelas carteiras dos fundos de
investimento são isentos do Imposto sobre a Renda;

 Art. 32 da IN 1.585/2015 estabelece que os rendimentos auferidos no resgate
ou amortização de cotas do FIP estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (“IRRF”) à alíquota de 15%;

 A utilização de FIP para organização de investimentos é estrutura
perfeitamente válida, inclusive quando motivada por incentivo fiscal,
justamente porque o contribuinte realiza assim o comportamento desejado
pelo Estado.

Esclarecimentos sobre proposito negocial:

 O único fundamento invocado para a desconsideração é a alegada ausência de
propósito negocial, argumento que não encontra amparo na legislação
tributária e já foi rejeitado em duas oportunidades pelo Congresso Nacional.

Argumentos de nulidade do Auto de Infração:

 Ao analisar uma operação que nunca existiu nem formal nem materialmente, a
autoridade fiscal também errou no enquadramento legal dos fatos objeto de
autuação. Há, portanto, erro no lançamento, fato que culmina na sua nulidade;

 A ausência de indicação clara, por parte da autoridade fiscal, do ato
supostamente fraudulento inviabilizou o pleno exercício do direito de defesa
pelos Recorrentes;

 Não há, sequer, referência a uma norma eventualmente descumprida pela
Recorrente, ou, mesmo, norma que permitisse a desconsideração das
operações praticadas em prol da incidência tributária;

 O Auto de Infração revela-se totalmente improcedente, diante da plena
regularidade das operações conduzidas pela Impugnante e por seu grupo
econômico;

Argumento de decadência do direito de lançar:

 As operações questionadas ocorreram mais de cinco anos antes da lavratura
do Auto de Infração, o que significa que, independentemente de qualquer
análise adicional, seus efeitos já estão alcançados pela decadência.

Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
7

Argumento referente à multa isolada e a multa qualificada:

 A cumulação de multas isolada e de ofício é inadmissível. Nosso sistema
jurídico impede a dupla punição para o mesmo fato, por força do princípio do
bis in idem;

 A cobrança da multa qualificada de 150% é insustentável. A penalidade em
patamar máximo só se justifica em casos de dolo, fraude ou simulação,
condutas que não foram comprovadas nos autos.

Argumento sobre prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa:

 Os saldos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa considerados pela
fiscalização são muito inferiores aos registrados pela empresa, conforme
evidenciado pelo e-Lalur e e-LACS apresentados pela MCLG através de sua ECF.

Argumento referente a Selic:

 A imposição de juros de mora sobre a multa de ofício revela-se indevida, seja
por ausência de previsão legal, seja porque o enquadramento legal indicado no
Auto de Infração não autoriza a incidência de juros sobre a referida multa.

Argumento sobre a responsabilização solidária:

 A responsabilização do sócio por débitos fiscais não se transfere com base em
um simples interesse econômico comum. Para que a responsabilidade seja
atribuída, o sócio deve, obrigatoriamente, ter cometido algum ato ilícito, como
infringir a lei, desrespeitar o estatuto social ou exceder seus poderes.

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
rejeitou a defesa apresentada. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017

NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O auto de infração quando lavrado por agente competente e em consonância
com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, quando os fatos
imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara, com
precisão, com respectivo enquadramento legal, demonstrativo da base de cálculo
e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da acusação fiscal e o
exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade fático-
jurídica a alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado o alegado
prejuízo à defesa ou cerceamento do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, não restou configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no
70.235/72, rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada de nulidade.

Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
8
VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RECEITA NÃO OPERACIONAL. GANHO DE
CAPITAL. CONDUTA DOLOSA. FRAUDE. SONEGAÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à venda ou alienação de participação societária a prazo,
pagamento em parcelas, ganho de capital, deve-se levar em conta o período de
sua repercussão na apuração dos tributos em cobrança, e não a data de
celebração do negócio jurídico.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda, ganho de capital. se
realiza com o efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este
ser o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72 -
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). N
a hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, pela conduta dolosa, de
fraude, sonegação fiscal, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(Súmula CARF n° 101 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA – FIP.
Um FIP é uma comunhão de recursos, constituída sob a forma de condomínio
fechado, destinada à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures
simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações
de emissão de companhias, abertas ou fechadas, bem como títulos e valores
mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas, que deve
participar do processo decisório da sociedade investida, com efetiva influência na
definição de sua política estratégica e na sua gestão.
O FIP é isento do imposto de renda para todos os rendimentos e ganhos de capital
auferidos nas operações com títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras
que compõem a sua carteira, observada a legislação de regência, inclusive
tributária.
A tributação pelo imposto de renda incidirá no resgate ou amortização das
quotas, saída do (s) quotista (s) do FIP.

REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ATOS ARTIFICIAIS, FRAUDULENTOS. GANHO DE
CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INCIDÊNCIA DE IRPJ E
CSLL (REFLEXO).
O sujeito passivo, empresa diretamente controlada pelo Fundo de Investimentos
em Participações-FIP, não tem isenção de tributos, mormente do IRPJ e da CSLL
quanto às receitas operacionais e não-operacionais.
Ainda o sujeito passivo, empresa diretamente controlada pelo Fundo de
Investimentos em Participações-FIP, quando alienar, vender, baixar investimento
em participação societária, não tem isenção de tributos, mormente do IRPJ e da
CSLL quanto à receita não operacional - Ganho de Capital.
Ajustes particulares, operações artificiais, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Nacional, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes (CTN, ART. 123).

MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. CONLUIO. SONEGAÇÃO FISCAL.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
9
Houve a integralização, mediante entrega total das ações de uma sociedade
holding, na constituição de um FIP, com posterior devolução de parte do capital
social da sociedade holding aos sócios pessoas físicas por excesso de capital. O
excesso de capital devolvido corresponde exatamente às ações da sociedade
investida, detidas pela holding. Os sócios pessoas físicas, no mesmo ato que
receberam em devolução o excesso de capital, renunciaram ao direito das
respectivas ações em favor do FIP, pois também são titulares do FIP. O FIP, então,
"alienou” a sociedade cujas ações recebera na indigitada renúncia, evitando a
tributação do ganho de capital.
Tal “renúncia gratuita", "mera liberalidade", do direito às ações da sociedade em
favor do FIP e, na sequência, a sociedade foi “alienada" pelo FIP, configuram atos
artificiais, simulados, fraudulentos, pois, relativamente à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, modificaram a definição legal do sujeito passivo por
ajustes particulares, o que é vedado, justificando a aplicação de multa qualificada.
O FIP foi criado para servir à reorganização societária no que toca aos seus efeitos
tributários, e não para viabilizar a investida (holding) e a controlada, investida, da
holding (o FIP não aportou capital novo).
O FIP não foi o alienante da participação societária da controlada indireta, mas
sim a sociedade investida do citado Fundo (o sujeito passivo), que detinha
participação integral e controle total das ações da sociedade alienada e baixada.
Assim, o uso do FIP para reestruturação societária interna de grupo econômico
configurou planejamento tributário abusivo e sem propósito negocial, pois tal
reorganização teve por escopo a alienação de sociedade operacional do grupo
empresarial sem pagamento dos tributos acerca do ganho de capital.

LANÇAMENTO REFLEXO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE DAS MULTAS.
POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO REFLEXA
As multas, isolada e de ofício, são autônomas, pois são decorrentes de infrações
de naturezas distintas e podem ser cumuladas. A multa isolada decorreu da falta
de antecipação de pagamento do imposto por estimativa mensal (dever legal de
antecipar pagamento). Já a multa de ofício proporcional decorreu da omissão de
receitas, falta de oferecimento à tributação das receitas não operacionais - ganho
de capital.
Ademais, as multas isoladas, quando concomitantes com a multa de ofício,
seguem a sorte do lançamento principal (IRPJ), por serem reflexas.

JUROS DE MORA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108 -Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS E INTERESSE COMUM JURÍDICO.
CTN, ARTS. 135, III e 124, I.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse comum entre a empresa holding (sujeito passivo), investida do FIP, e os
sócios pessoas físicas, que são os mesmos de ambas as sociedades (holding e da
empresa alienada) e, também, são titulares quotistas do Fundo de Participação
Societária-FIP. Aplicação do artigo 124, I do CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria hipótese de responsabilidade tributária dirigida para
aqueles que, em princípio, não estando formalmente no polo passivo da relação
tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos materiais
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
10
suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o
chamado interesse comum.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados solidariamente não apenas ostentavam a
condição de proprietários de fato e de direito de ambas as empresas, mas
também são cotistas únicos do Fundo de Investimentos em Participações – FIP e
atuaram ativamente na reestruturação societária e na produção de atos artificiais,
fraudulentos, com objetivo de mascarar a real alienante, vendedora, da pessoa
jurídica alienada e baixada, com a finalidade exclusiva de deslocar o ganho de
capital para o fundo de investimento, para obter uma menor tributação do que a
devida pela pessoa jurídica fiscalizada, sendo considerado um planejamento
tributário abusivo.
Comprovada a confusão patrimonial entre as pessoas que concorreram para
práticas comuns de situações que constituam o fato gerador da obrigação
principal, resta configurada a hipótese de responsabilidade solidária, nos termos
do artigo 124, inciso I, do CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O colegiado decidiu conhecer e rejeitar a preliminar de nulidade, afastar a
decadência suscitada e, no mérito, julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido e a sujeição passiva dos responsáveis.

Inconformados com a decisão de primeira instância, o contribuinte e os
responsáveis interpuseram recurso voluntário, no qual, em essência, apenas reiteraram os
argumentos já deduzidos na impugnação. A Procuradoria, por sua vez, apresentou contrarrazões,
rebatendo cada ponto e, ao final, requereu o não conhecimento do recurso, com a consequente
manutenção do lançamento fiscal.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado.

No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
11

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário de e-fls. 1.511/1.520 foi interposto conjuntamente pela
pessoa jurídica e pelas pessoas físicas. Considerando que as intimações ocorreram em datas
distintas, o prazo recursal deve ser contado individualmente para cada recorrente.

Para facilitar a análise do requisito de admissibilidade temporal, apresento a
tabela a seguir, indicando a data de intimação e o respectivo prazo final para a interposição do
recurso de cada parte:

Sujeito Passivo
Intimação
E-FL
Fim do prazo
MCLG Empreendimentos e Participações
07/12/2021
2.126
08/01/2022
Luana Barbosa L. G. de Sant’anna Braga
08/12/2021
2.127
08/01/2022
Marcelo Henrique Limiro Gonçalves Filho
08/12/2021
2.128
08/01/2022
Marcelo Henrique Limiro Gonçalves
08/12/2021
2.129
08/01/2022

Considerando que o recurso voluntário foi protocolizado em 05/01/2021,
concluo que a petição foi interposta tempestivamente e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Pedido de nulidade do lançamento fiscal:

Os Recorrentes, já em sua impugnação, suscitaram a nulidade do lançamento por
vício material. Defendem que não existe congruência entre os fatos apontados e a norma aplicada,
o que configuraria erro de subsunção. Afirmam, ainda, que tanto a fiscalização quanto a decisão
recorrida não teriam interpretado de forma correta a natureza das operações em exame.

Entendo não assistir razão aos Recorrentes. A análise dos autos evidencia que a
fiscalização apontou a adoção de planejamento tributário abusivo, consistente no uso do FIP
Toscana II para a alienação das ações da empresa Neolatina. Diante disso, a autoridade fiscal
desconsiderou a operação e atribuiu à pessoa jurídica MCLG o valor integral da venda - R$ 60
milhões - efetuando o lançamento do imposto de renda sobre o ganho de capital correspondente.

Transcrevo abaixo passagem do Relatório Fiscal que expressa, de forma sintética,
a linha de raciocínio seguida pela fiscalização:

Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
12
Perante a estruturação probatória demonstrada neste Relatório Fiscal, não há
dúvidas de que os procedimentos de reorganização societária na MCLG,
devolvendo as ações da Neolatina aos Acionistas PF e posterior renúncia da
propriedade das pessoas físicas em benefício do FIP Toscana II, teve o objetivo de
mascarar a alienação por parte da MCLG das ações da Neolatina para a
Brainfarma, com a finalidade exclusiva de deslocar o ganho de capital para o
fundo de investimento, para obter uma menor tributação do que a devida pela
pessoa jurídica fiscalizada, sendo considerado um planejamento tributário
abusivo.

A leitura das impugnações e do recurso voluntário interpostos revela, de forma
inconteste, que o contribuinte e os responsáveis em momento algum tiveram dúvidas acerca das
razões fáticas e jurídicas que fundamentaram o lançamento fiscal, afastando qualquer
possibilidade de cerceamento do direito de defesa.

Se, na visão dos Recorrentes, os fundamentos fáticos e jurídicos não se
mostraram suficientes ou corretos, isso não significa dizer que eles inexistam, pois não se pode
confundir ausência de motivação com a existência de fundamentos contrários aos seus interesses.

Da mesma forma, rejeito a alegação de nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que não teria sido indicado o dispositivo legal aplicável, pois a análise dos autos de
infração e relatório fiscal contêm referência adequada às normas tidas por violadas pelo
contribuinte.

Além disso, em reiteradas ocasiões, este Conselheiro tem decidido que o eventual
equívoco ou lacuna no enquadramento legal não conduz, por si só, à nulidade do lançamento,
desde que a descrição fática seja suficientemente clara e precisa para assegurar ao autuado a
plena compreensão da acusação e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por isso, entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento em razão
de eventual imprecisão na capitulação legal, conforme decidido no Acórdão no 1301-004.417,
proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. CLAREZA NA DESCRIÇÃO E NO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO
FATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. É
válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal,
salvo se desta irregularidade resultar prejuízo para o autuado.

A razão de decidir deste acórdão está no entendimento de que os autuados se
defendem dos fatos que lhes são imputados, e não do enquadramento jurídico adotado pela
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
13
autoridade fiscal. O erro de capitulação legal somente conduz à nulidade do auto de infração
quando há total incompatibilidade entre o fato descrito e a norma aplicada, isto é, quando o
equívoco compromete a própria incidência da regra-matriz tributária.

Diversamente do alegado, o lançamento encontra-se regularmente motivado,
sem qualquer vício que possa conduzir à sua nulidade, tanto que o contribuinte exerceu
plenamente o contraditório, apresentando impugnação e recurso voluntário em que rebateu
todos os fundamentos da fiscalização.

Portanto, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa, uma vez que
o Auto de Infração, o Relatório Fiscal e seus anexos descrevem de forma detalhada os fatos
imputados aos sujeitos passivo, indicando ainda os dispositivos legais que amparam o lançamento
tributário.

Mérito | Do pedido de decadência do lançamento fiscal:

Em seguida, os Recorrentes afirmam que a redução de capital que resultou na
transferência das ações da empresa Neolatina ao Fundo Toscana II ocorreu em 29/04/2014.
Considerando que a autuação ora impugnada foi lavrada em 26/05/2021 - mais de sete anos após
a operação - o direito do Fisco de questionar os efeitos da transação já se encontrava fulminado
pela decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.

De início, importa esclarecer equívoco na premissa dos Recorrentes. O termo a
quo do prazo decadencial, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, decorre da efetiva
ocorrência do fato gerador. No caso do imposto de renda sobre ganho de capital em alienação de
ações, o fato gerador se aperfeiçoa com o recebimento do valor.

Dessa forma, no caso concreto, o prazo decadencial tem início em cada data de
recebimento das parcelas pagas pela Brainfarma ao Fundo Toscana II, não se vinculando à
operação de redução de capital mencionada pelos Recorrentes. Feito esse esclarecimento, passo à
análise da alegação de decadência.

A prática de qualquer ato jurídico está submetida a limites temporais específicos.
No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência assumem a
função de regular e estabilizar os vínculos obrigacionais, em conformidade com o princípio
constitucional da segurança jurídica.

Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
14
A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.

O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

A norma expressamente afasta a regra geral de decadência do caput nos casos
de dolo, fraude ou simulação. Nessas situações, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, própria
dos tributos sujeitos a lançamento de ofício:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Nessa hipótese, o prazo decadencial começa a contar a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Esse entendimento foi
incorporado por este Conselho nas Súmulas CARF no 72 e no 101:

Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Procedendo à subsunção do caso concreto às normas aplicáveis, concluo que não
ficou demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação nas condutas
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
15
atribuídas ao contribuinte e aos responsáveis. Dessa forma, não se aplica a regra excepcional do
art. 173, I, do CTN, mantendo-se a disciplina ordinária do prazo decadencial prevista no art. 150, §
4o.

Por se tratar de exceção à regra, a alteração da contagem do prazo decadencial
somente pode ser admitida quando a fiscalização comprovar, de forma clara e individualizada, que
a conduta dos sujeitos passivos se enquadra em uma das hipóteses legais de dolo, fraude ou
simulação.

O Termo de Verificação Fiscal sustenta a aplicação da regra mais gravosa, ao
considerar que a reestruturação societária implementada mediante redução de capital, com
subsequente alienação de ações da Neolatina via FIP, configura planejamento tributário abusivo,
afastando a legalidade do procedimento adotado pelos Recorrentes.

Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada deste Conselho, a busca
por maior eficiência tributária constitui propósito negocial válido e não pode, por si só,
caracterizar conduta dolosa. No caso concreto, observo uma divergência de interpretações, fruto
de distintos referenciais culturais: para o contribuinte, os atos praticados estavam em
conformidade com a lei; para a fiscalização, os mesmos atos, configurariam ilicitude.

A divergência na aplicação das normas jurídicas decorre da própria natureza do
direito positivo, composto por linguagem prescritiva inserida em contexto comunicacional. Texto
legislativo e norma não coincidem; a norma é fruto do processo interpretativo do operador do
direito. Logo, um único texto legislativo pode originar múltiplas interpretações, pois a norma não é
extraída do texto, mas construída ao longo do percurso de atribuição de sentido realizado pelo
intérprete.

Ao analisar o planejamento tributário e sua repercussão na aplicação da multa
qualificada, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-006.826, enfatizou que:

Nesse aspecto, quando se diz que a aplicação da multa qualificada depende da
caracterização do dolo, deve-se considerar não apenas intenção de economizar
tributos, mas a noção de que se está adotando meios ilícitos para obter tal
resultado. O dolo é revelado, portanto, não na intenção de economizar tributos,
mas na intenção de praticar ilícitos quanto aos meios empregados para a
pretendida economia fiscal. A prática de atos que não sejam proibidos, quando
também não se esteja obrigado a praticá-los de outra forma, não pode ser
considerado cometimento de um ilícito.

Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
16
Ainda que a decisão trate da qualificação da multa, as razões de decidir nela
expostas são inteiramente pertinentes e aplicável ao exame da ocorrência de dolo para fins de
alteração do termo inicial do prazo decadencial.

Isso porque, no contexto do planejamento tributário, quando os atos praticados
pelo contribuinte não se enquadram nos deveres de proibição ou obrigação, ou seja, permanecem
dentro do que é permitido, eventual interpretação diversa pela Administração Pública apenas
pode resultar em requalificação para fins fiscais. Em nenhuma hipótese é possível qualificar tais
condutas como dolosas, uma vez que a atribuição de dolo pressupõe a ocorrência de ilícito.

É inegável que a busca pela redução de custos e despesas, incluindo a carga
tributária, integra o cotidiano das empresas. Seus efeitos repercutem no preço dos produtos ou
serviços, impactando diretamente os negócios jurídicos e influenciando significativamente a
posição competitiva no mercado. A otimização fiscal, quando realizada dentro dos limites legais,
não só é uma prática legítima, como também é vital para a saúde de uma empresa.

O planejamento tributário, portanto, não deve ser confundido com evasão fiscal.
Enquanto o primeiro utiliza mecanismos legais para diminuir a carga fiscal, o segundo recorre a
práticas ilícitas. É crucial que a administração pública reconheça essa distinção, garantindo que as
empresas possam continuar sua busca por eficiência financeira sem serem penalizadas por ações
legítimas que, por si só, não configuram nenhum tipo de ilícito.

Firme nesta linha de raciocínio, concluo que não é possível qualificar como
dolosa a conduta do contribuinte que visa à otimização de sua carga tributária, pois tal prática é
compatível com a dinâmica do mercado. Logo, não há fundamento para alterar o termo inicial do
prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, para o art. 173, I, do CTN, quando o planejamento
tributário se encontra dentro dos limites legais, ainda que o negócio jurídico venha a ser
desconsiderado pela fiscalização.

Concluo que não restou configurada conduta dolosa do contribuinte, tampouco
se verificou sonegação ou fraude. Trata-se unicamente de divergência de interpretação acerca do
alcance das normas tributárias que regem a organização societária e sua repercussão sobre o
ganho de capital, situação que, por si só, não autoriza a qualificação da conduta, nem fundamenta
a alteração do termo inicial do prazo decadencial.

Estou convicto de que a reestruturação societária ocorreu de forma plenamente
pública e transparente.

 Todos os atos foram lavrados em atas e levados a registro na JUCEG;
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
17
 A redução do capital publicada em dois jornais de grande circulação;
 Não há registro de sanção por parte da Comissão de Valores Mobiliários;
 A Administração Pública teve pleno conhecimento de todas as transações;
 Os Recorrentes atenderam integralmente às intimações, prestando todas as
informações e documentos solicitados.

Assim, aplicando ao caso o disposto no art. 150, §4o, do CTN, o ganho de capital
auferido por pessoa jurídica tributada pelo lucro real integra o mês em que o valor foi
efetivamente recebido, fato gerador da exação:

Decreto no 3.000/99.
Art. 225. os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior, serão acrescidos à
base de cálculo de que trata esta subseção, para efeito de incidência do imposto
(lei no 8.981, de 1995, art. 32, e lei no 9.430, de 1996, art. 2o).

Instrução Normativa RFB no 1515/2014
Art. 5o serão acrescidos à base de cálculo, no mês em que forem auferidos, os
ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não compreendidas na atividade, inclusive:

A cláusula 3a do contrato de compra e venda de ações e outras avenças
estabelece que o valor de R$ 60 milhões foi quitado em três parcelas iguais e sucessivas: a
primeira na data de fechamento, a segunda seis meses depois e a terceira doze meses após o
fechamento.

Considerando que o contrato foi fechado em 29/01/2016, conforme Cláusula 5a
(e-fl. 297), os vencimentos das três parcelas e, consequentemente, os fatos geradores do IR sobre
ganho de capital, ocorreram em 29/01/2016, 29/07/2016 e 29/01/2017, fatos confirmados pelo
Auto de Infração (e-fl. 1.149):

Assim, considerando o prazo quinquenal e a intimação do Auto de Infração em
04/06/2021, reconheço a decadência do direito de lançar o IRPJ e CSLL sobre o fato gerador
ocorrido em 29/01/2016, mantendo o lançamento apenas sobre as duas parcelas subsequentes.

Mérito | Do pedido de cancelamento do lançamento fiscal:

Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
18
Na visão da autoridade fiscal, corroborada pela instância julgadora de origem, os
Recorrentes teriam se utilizado de “planejamento tributário abusivo”, visando afastar, de maneira
ilícita, a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o ganho de capital apurado na venda da participação
societária da empresa Neolatina.

Do exame do processo, depreendo que a solução da controvérsia repousa em
três eixos centrais:

i) Redução de capital da MCLG;
ii) Recebimento das ações da Neolatina pelo Fundo Toscana II;
iii) Alienação das ações, com diferimento da tributação do ganho de capital.

Adotando como ponto de partida o Termo de Verificação Fiscal, observo que a
fiscalização registrou que, entre os anos de 2013 e 2017, a MCLG apresentava a seguinte
composição societária, formada por integrantes de um mesmo grupo familiar (Família Gonçalves):

Consta ainda no TVF que no referido período, a MCLG figurava como investidora
da empresa Neolatina Comércio e Indústria Farmacêutica S.A., cuja composição societária era a
seguinte:

Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
19
Por sua vez, o FIP Toscana II tinha como investidores os Sr. Marcelo Limírio e Sr.
Marcelo Filho e a Sra. Luana Barbosa:

Segundo a fiscalização, a MCLG teria inicialmente devolvido as ações da
Neolatina aos acionistas pessoas físicas, que, por sua vez, as transferiram para o FIP Toscana II.
Abaixo, apresento a representação gráfica elaborada pela fiscalização para ilustrar a operação:

Entendo necessário realizar alguns esclarecimentos e correções. Consta, nas e-
fls. 1.603/1.606, cópia do livro de registro de transferência de ações nominativas da MCLG, que
comprova a transferência das ações ordinárias, realizada em 04/02/2011 pelo Sr. Marcelo, Sr.
Marcelo Filho e Sra. Luana para o Fundo Toscana II.

No presente particular, acompanho o entendimento da Procuradoria, que, em
suas contrarrazões, esclarece que a propriedade das ações deve ser comprovada pelo livro de
registro de ações nominativas, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações:

Art. 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome
do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
20
fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das
ações.

§ 1o A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de
"Transferência de Ações Nominativas", datado e assinado pelo cedente e pelo
cessionário, ou seus legítimos representantes.

Contudo, devo destacar que um elemento se mostra incontroverso nos autos: a
transferência das ações da MCLG, realizada em 04/02/2011 pelos sócios Sr. Marcelo, Sr. Marcelo
Filho e Sra. Luana ao Fundo Toscana II. Este fato, confirmado pelos registros nos livros societários,
não foi contestado pela fiscalização ou impugnado pela Procuradoria, o que o torna plenamente
válido e relevante para a análise subsequente da operação:

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.

Ressalto que a informação sobre a transferência das ações está compatível com
a 6a alteração contratual da MCLG, datada de 30/08/2010, na qual a empresa promoveu a
mudança de seu tipo jurídico, passando de sociedade limitada para sociedade por ações.

A partir de tais fatos, reforçado pelas formalidades de registro do livro societário
na JUCEG, e diante da ausência nos autos de qualquer prova capaz de refutar a transferência das
ações ou prova que indique que as ações foram transferidas para as pessoas físicas, firmo minha
convicção de que, no momento da redução do investimento, o quadro societário da MCLG era
composto pelo Fundo Toscana II e pela Sra. Cleonice, esta não figura como parte neste processo.

Na qualidade de acionista majoritário da MCLG desde 04/02/2011, data da
transferência das ações, entendo que não procede a alegação de que o Fundo Toscana II seria um
CNPJ de prateleira ou atuaria apenas como veículo para a alienação da empresa Neolatina, uma
vez que o contrato de alienação só foi fechado em 29/01/2016, conforme Cláusula 5a do contrato
de compra e venda (e-fl. 297).

Embora não haja definição legal formal, o CARF tem consolidado, por meio de
seus acórdãos, entendimento baseado nas características e finalidades das chamadas
empresas‐veículo. As principais características observadas são:

Finalidade específica: Criada para uma transação determinada, geralmente sem
ativos ou operações comerciais além da aquisição societária;

Vida efêmera: Dissolvida ou incorporada logo após a conclusão da operação,
cumprindo seu papel temporário;

Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
21
Ausência de propósito negocial: A empresa existe apenas para reduzir a carga
tributária.

Sob o ponto de vista deste conselheiro, não se verificam indícios de que o caso
em julgamento configure empresa-veículo. Destaco que o FIP foi constituído em 28/07/2009,
muito antes da alienação da Neolatina, e, à luz dos registros dos autos, encontra-se em plena
atividade, evidenciando a continuidade de suas operações.

Avançando a investigação sobre as ações da empresa Neolatina, verifico que às
e-fl. 1.632 dos autos consta cópia do termo de transferência das ações ao Fundo Toscana II,
lavrado em 29/04/2014:

Já às e-fls. 1.646/1.651, consta cópia do livro de registro de ações nominativas da
Neolatina, que demonstra que, em 29/04/2014, o Fundo Toscana II detinha 100% das ações:

A informação pode ser confirmada no extrato de posição fiscal da carteira
referente à 31/12/2014 (e-fl. 636). Tal fato fragiliza a afirmação fiscal de que a transferência das
ações não teria ocorrido em 2014, mas sim 2015:

Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
22

Com base nos documentos mencionados, afasto a alegação de que as ações da
empresa Neolatina teriam sido transferidas inicialmente às pessoas físicas e, posteriormente, ao
Fundo Toscana II, pois tal movimentação não consta nos livros societários e não há nos autos
prova capaz de contrariar esses registros.

Entendo ainda que, para efeitos de comprovação da titularidade das ações das
empresas S.A, a diferença entre as datas de assinatura das AGE’s e sua autenticação no cartório,
apontadas pela fiscalização, não têm força probatória suficiente para sobrepor os livros
societários, tampouco demonstram qualquer ilícito fiscal.

Assiste razão aos Recorrentes ao sustentarem que o equívoco da autoridade
fiscal e da decisão recorrida decorre da AGE de 01/09/2014, na qual a Sra. Cleonice renunciou ao
recebimento das ações que teria direto da empresa Neolatina, por ocasião da redução de capital
da MCLG.

A Sra. Cleonice era, de fato, acionista da MCLG e possuía direito a receber as
ações. Contudo, de forma não explicada, a fiscalização não a incluiu como responsável pelos
débitos no presente processo, embora tenha participado/assinado todos os atos que
fundamentaram a responsabilidade solidária das pessoas físicas.

Em face desse contexto fático, é possível afirmar com segurança que, após a
redução de capital da MCLG, as ações da Neolatina não circularam pelas pessoas físicas do Sr.
Marcelo, Sr. Marcelo Filho e Sra. Luana. No momento da redução, o Fundo Toscana II e a Sra.
Cleonice eram os únicos sócios da MCLG, e, conforme comprovam as e-fls. 1.646/1.651 do livro de
registro de ações nominativas da Neolatina, o fundo possuía 100% das ações na data da alienação
da empresa à pessoa jurídica Brainfarma, conforme minuta do contrato (e-fl. 39).

Prosseguindo com a análise, concentro-me agora na redução de capital da MCLG.

A regra da imutabilidade do capital social estabelece que o montante fixado no
contrato social ou estatuto da sociedade não pode ser alterado de forma arbitrária. Sua finalidade
é resguardar a confiança de terceiros — credores e investidores — que utilizam o capital social
como parâmetro de solidez patrimonial da empresa.

Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
23
Entretanto, como em tantos outros institutos jurídicos, a imutabilidade não é
absoluta. A legislação brasileira, ao mesmo tempo em que preserva a integridade do capital social,
admite hipóteses de flexibilização, de modo a permitir que as sociedades se ajustem a novas
condições econômicas sem comprometer a segurança dos credores:

Lei no 6.404/76
Art. 173. A assembleia-geral poderá deliberar a redução do capital social se
houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.

Código Civil
Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente
modificação do contrato:
I - Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;
II - Se excessivo em relação ao objeto da sociedade.

Conforme se extrai dos dispositivos legais, a legislação brasileira admite a
redução voluntária do capital social em duas situações específicas. A primeira se dá quando há
prejuízos acumulados, limitando-se a redução ao montante correspondente. A segunda, quando a
administração ou a assembleia geral de acionistas avaliam que o capital social se mostra superior
às reais necessidades da companhia.

Consoante ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29/04/2014, os sócios da
MCLG deliberaram pela redução do capital social, entendendo-o excessivo para as necessidades
da sociedade. A decisão teve como fundamento o balancete de 31/03/2014 (e-fl. 370) e o Laudo
de Avaliação do patrimônio líquido, datado de 08/04/2014 (e-fl. 364), elaborado pela empresa
CCA Continuity Auditores Independentes S/S.

O capital social da Companhia, originalmente fixado em R$ 116.122.391,00
(cento e dezesseis milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e um Reais), foi reduzido
para R$ 114.986.512,00 (cento e quatorze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e
doze Reais). Em termos percentuais, tal redução representou aproximadamente 0,98% do capital
social.

Como se nota, a redução do capital operacionalizada mediante a entrega, aos
acionistas, das ações detidas no capital social da Neolatina Comércio e Indústria Farmacêutica S/A,
em nada comprometeu a solidez da companhia, pois continuou com patrimônio suficiente para
responder por suas obrigações.

Destaco que, de acordo com a legislação, os credores poderiam se opor à
redução do capital social, entretanto, não há notícia nos autos de qualquer manifestação nesse
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
24
sentido, mesmo com a publicação da ata em dois jornais de grande circulação no Estado de Goiás,
o que reforça a regularidade da operação.

Com a deliberação da redução do capital social devidamente aprovada e sem
que houvesse qualquer oposição dos credores, a legislação, por meio do artigo 22 da Lei no
9.249/1995, permite que a participação societária seja devolvida aos acionistas utilizando-se como
referência o valor contábil ou, alternativamente, o valor de mercado dos ativos:

Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre
este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de
capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base
no lucro real ou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado.
§ 2o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo
valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela
pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos recebidos
em devolução de sua participação no capital serão informados, na declaração de
bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo
valor contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.
§ 4o A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de
bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica, não
será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base de cálculo do imposto de
renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.

O legislador tributário conferiu à sociedade duas alternativas: (i) realizar a
devolução dos bens pelo valor contábil, diferindo a tributação do ganho de capital para a pessoa
do sócio, que será exigida apenas em eventual alienação futura; ou (ii) efetuar a devolução pelo
valor de mercado, hipótese em que os eventuais ganhos passam a ser tributáveis na esfera da
pessoa jurídica.

Ao contrário do entendimento da fiscalização e da PGFN, este conselheiro adota
a interpretação de que o art. 22 da Lei no 9.249/1995 serve como norma orientadora do
comportamento do contribuinte. Ao prever alternativas para a devolução de ativos, a norma
garante que o contribuinte possa optar pelo caminho mais favorável, respeitando os limites legais.

Não se trata de situação isolada. A legislação brasileira apresenta diversos
exemplos de normas que permitem ao contribuinte optar por regimes ou formas de tributação
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
25
distintas, como a escolha entre lucro real ou presumido para pessoas jurídicas, ou, no caso das
pessoas físicas, a utilização da declaração de ajuste anual no modelo completo ou simplificado.

Nos exemplos mencionados, a administração fiscal não questiona a decisão do
contribuinte de adotar um regime tributário mais vantajoso, pois essa ação está em estrita
conformidade com as normas estabelecidas pelo próprio Estado.

Impedir a escolha do contribuinte nesse cenário seria uma violação ao princípio
da legalidade e à própria essência da legislação tributária, que, como norma indutora de conduta,
oferece diversas opções. Ao criar um regime fiscal mais benéfico, o Estado, por meio do seu Poder
Legislativo, sinaliza ao contribuinte que o uso desse instrumento é legítimo.

Se a administração fiscal posteriormente tentar desqualificar ou tributar de
forma diferente a mesma operação, ela está indo contra os seus próprios atos (a chamada venire
contra factum proprium). Em outras palavras, o Estado não pode, por um lado, criar e manter uma
lei que concede um benefício fiscal e, por outro, agir de forma contraditória, penalizando o
contribuinte que a utilizou de boa-fé.

É direito do contribuinte confiar nas normas vigentes e estruturar suas
operações com base nelas. Desconsiderar a redução do capital a valor contábil, devidamente
respaldada por dispositivos legais, fragiliza a previsibilidade do sistema tributário e afronta a
segurança jurídica.

Nesse sentido, cito o acórdão no 1301-002.582 de relatoria do conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza:

REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELO ARTIGO 22 DA
LEI No 9.249 DE 1995. PROCEDIMENTO LÍCITO.
A redução do capital social deve ser de competência exclusiva da Assembleia
Geral, desde que não haja prejuízos a credores, e não seja hipótese de fraude ou
simulação. Assim, apenas os acionistas, que assumem o risco do negócio,
possuem legitimidade para definir o montante necessário para continuar as
atividades de sua empresa.
Aprovada a deliberação pela redução do capital social, a entrega de bens e
direitos a acionistas, em devolução de capital, pode ocorrer em conformidade
com o que dispõe o artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995.

Aparentemente, a autoridade fiscal busca condicionar a redução do capital pelo
contribuinte à avaliação das ações pelo valor de mercado, operação sujeita à tributação do IR.
Entretanto, a decisão sobre a forma de redução é prerrogativa do particular, cabendo à
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
26
administração pública somente intervir se houver sinais de fraude, simulação ou qualquer ato
abusivo, situações que, como já destaquei, não se constataram.

Este conselheiro reforça que a adoção, pelo contribuinte, de uma alternativa
tributariamente mais eficiente não pode ensejar a desconsideração da operação. Todas as
exigências legais foram integralmente atendidas, dentro das possibilidades legalmente previstas.

Ao reconhecer que a redução de capital foi realizada em conformidade com a
legislação, entendo que a MCLG tinha plena autorização para devolver a valor contábil aos seus
acionistas, o Fundo Toscana II e a Sra. Cleonice, a participação na Neolatina, sem que houvesse
obrigação de apuração de ganho de capital naquele momento.

Reconhecida essa possibilidade, penso que não há qualquer óbice à posterior
alienação da participação societária pelo Fundo Toscana II à empresa Brainfarma. Explico:

Como reiteradamente repetido ao logo deste processo, o Fundo de Investimento
em Participações (FIP) é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em companhias
abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento.

Art. 1.368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído
sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos
financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. [...]

§ 2o Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput
deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de
Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a
oponibilidade de efeitos em relação a terceiros.

Nas palavras de Eduardo Fortuna, o Fundo de Investimento em Participação tem:

Investir em empresas que necessitem de recursos para crescer e que tenham um
potencial de retorno promissor. O objetivo final de qualquer um desses Fundos é
o de vender sua participação nessas firmas diretamente a terceiros ou em
mercado via oferta pública em bolsa de valores. A empresa de private equity
funciona, assim, como uma intermediária entre investidores e empreendedores,
tendo a função de levantar o capital e administrar uma carteira de investimentos
privados.” 1

1 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro. Produtos e Serviços. 18a edição. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011. pg.
605.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
27
O Fundo Toscana II não foge a essa regra, os parágrafos quarto e quinto do
Capítulo III do seu regulamento deixam inequívoco que os recursos provenientes de
desinvestimentos em valores mobiliários das companhias investidas - por alienação, liquidação ou
outro meio - podem ser amortizados, transferidos aos cotistas ou reinvestidos (e-fl. 395).

O presente dispositivo evidencia que a operação executada respeita
integralmente as regras internas do Fundo, afastando a imputação de desvio de finalidade.
Ressalto que a atividade do FIP — investir, valorizar, vender e comprar ações — constitui sua razão
de existir, de modo que não é possível sustentar a alegação de ausência de propósito negocial na
alienação das ações da Neolatina.

O Fundo Toscana II era administrado pela JS Administração de Recursos S.A.
(CNPJ 43.826.833/0001-19) e sua carteira de investimentos era gerida pelo Banco J. Safra S.A.
(CNPJ 03.017.677/0001-20) (e-fl. 399). Importante ressaltar que essas instituições subscreveram a
ata de redução de capital da MCLG (e-fl. 362) e a respectiva ata de rerratificação (e-fl. 376),
evidenciando de forma incontestável que o FIP atuou efetivamente na gestão de seus ativos.

O comitê de investimento do Fundo, responsável pela gestão dos ativos a serem
adquiridos, liquidados, resgatados ou alienados, deliberou expressamente sobre a transferência
das cotas da MCLG para a administração direta do Fundo (e-fl. 526), bem como do contrato de
venda e compra de ações e outras avenças (e-fl. 886), o que me faz rejeitar a alegação de que o
FIP não teria exercido qualquer influência na condução dos negócios da Neolatina.

Ao contrário do que sustenta a Procuradoria em suas contrarrazões, não
vislumbro que a alienação da Neolatina tenha sido estruturada em etapas com o intuito de ocultar
a intenção de venda. Na realidade, as etapas percorridas eram imprescindíveis para a efetivação
do negócio jurídico. Isso porque, desde 2011, o Fundo já figurava como proprietário indireto da
Neolatina, por intermédio da MCLG, situação que se converteu em titularidade direta a partir de
2014, com a redução do capital social.

Este conselheiro considera natural que, ao promover um desinvestimento, o
investidor tenha como objetivo a negociação das ações. A recorrente deixou claro que o Fundo se
encontrava em processo de reestruturação, destinado a otimizar a eficiência do grupo e
centralizar recursos, conduzindo, assim, à decisão de desinvestir em companhias não prioritárias,
dentre elas a Neolatina Comércio e Indústria Farmacêutica S.A.

O Fundo Toscana II seguiu rigorosamente todas as normas aplicáveis. Ao agir
dessa forma, alcançou os propósitos do legislador tributário ao conceder o benefício fiscal previsto
no art. 14, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.585/2015:
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
28

Art. 14. São isentos do imposto sobre a renda:

I - Os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital, auferidos pelas carteiras dos
fundos de investimento;

Importa destacar que a tributação desses rendimentos ocorre de forma
postergada, não sendo inexistente. O Imposto de Renda incide na fonte, à alíquota de 15%, sobre
a diferença positiva entre o valor de resgate ou amortização das cotas e o custo de aquisição,
regra igualmente aplicável aos rendimentos decorrentes da liquidação do Fundo, nos termos do
art. 32 da IN RFB no 1.585/2015.

Tal interpretação encontra precedente nesta Turma, no Acórdão no 1201-
002.278, a partir do voto vencedor do conselheiro Luís Fabiano Alves Penteado:

GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO POR FIP. RAZÕES EXTRATRIBUTÁRIAS.
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO. VALIDADE. OPONIBILIDADE AO FISCO
A transferência de investimento para um Fundo de Investimento em Participações
(FIP) por motivos de planejamento sucessório familiar e posterior alienação de tal
investimento para terceiro com o consequente oferecimento do ganho de capital
à tributação pela FIP é ato plenamente oponível ao Fisco desde que ausentes
fraude, simulação ou abuso de direito.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CARÁTER INDUTOR DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
UTILIZAÇÃO DE FIP. OPONIBILIDADE AO FISCO. POSSIBILIDADE.
A legislação tributária ao criar tributação mais favorecida aos fundos de
investimento induz o contribuinte a utilizar tal instrumento como forma de
planejamento tributário válido que pode ser oponível ao Fisco desde que
ausentes fraude, simulação ou abuso de direito.

Por fim, caso se adote a tese da fiscalização - de que as ações da Neolatina foram
transferidas inicialmente para pessoas físicas e, só então, repassadas ao Fundo Toscana II — e em
conjunto com o argumento da PGFN de que a alienação ocorreu diretamente das pessoas físicas
para a Brainfarma, fica evidente o vício do lançamento. Pois, nesse cenário, a tributação deveria
recair sobre as pessoas físicas, e não da pessoa jurídica autuada.

Para finalizar esta decisão, faço minhas as palavras da Ministra Cármen Lúcia na
ADI 2.446, que, ao examinar o parágrafo único do art. 116 do CTN, definiu com precisão o alcance
da norma antielisiva:

O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que
argumenta a autora, “a tributação com base na intenção do que poderia estar
sendo supostamente encoberto por uma forma jurídica, totalmente legal, mas
que estaria ensejando pagamento de imposto menor, tributando mesmo que
não haja lei para caracterizar tal fato gerador.
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.271 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721909/2021-29
29

Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a
uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado.

Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir máxima efetividade não
apenas ao princípio da legalidade tributária, mas também ao princípio da lealdade
tributária.

Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou
estabelecer proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou jurídicas.
A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada.

Em conclusão, considerando a legalidade das operações e a ausência de
restrições normativas à autonomia do contribuinte em organizar suas atividades de forma menos
onerosa, não se constata qualquer abuso, simulação ou fraude fiscal que legitime o lançamento. A
decisão de cancelar a exigência revela-se não apenas correta, mas necessária, reafirmando os
pilares da justiça fiscal, da segurança jurídica e da observância estrita à lei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Reconhecer a decadência do direito de lançar IRPJ e CSLL referente ao
fato gerador de 29/01/2016;

ii) Determinar o cancelamento do lançamento fiscal, por não se verificar
qualquer abuso, simulação ou fraude nas operações realizadas pelos
recorrentes;

iii) Por consequência, declaro o cancelamento da multa aplicada, bem como
afasto a responsabilidade tributária imputada.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 2726
DF CARF MF
Original